Tribunal: TJSP
Processo: 0011786-66.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Cumprimento de sentença - observância dos comandos emanados da r. sentença transitada em julgado - ausência de elementos a justificar o inconformismo da exequente - impugnação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.